Tribunal: TJPA
Processo: 0810047-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810047-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE SOUSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810047-96.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
EVALDO TAVARES DOS SANTOS, OAB-PA Nº 12.806.

PACIENTE:
RAFAEL DE SOUSA LIMA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA.

Processo originário Nº
0804975-61.2021.8.14.0024
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1. N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão, que decretou e manteve a custódia cautelar, encontra-se consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

2.
Presença do
fumus commissi delicti
, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 121, § 2º, II e IV e art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(Homicídio e Tentativa de Homicídio Qualificado)
, imputado ao paciente. O
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, levando em conta a extrema gravidade do delito e a periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
utilizado no ilícito em que são duas as vítimas.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4. O contexto fático que resultou na prisão do coato revela que os qualificativos pessoais do paciente são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

5.
Quanto a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, não deve prosperar, pois não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP
.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RAFAEL DE SOUSA LIMA
, já qualificado nos autos (ID 20228319, fl. 01), com prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV e art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Aponta como autoridade coatora o

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA.

Alega, fundamentalmente,
que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, por:
ausência de motivos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa, família constituída, emprego fixo e definido, filhos menores de doze anos); cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requer, em liminar e no mérito, o direito de recorrer em liberdade do paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com expedição de Alvará de Soltura. Junta documentos.

No ID 20266952, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20372628.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 20448151).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Suscita o advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, para tanto, substancialmente,
ausência de motivos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva, possuir o coato condições pessoais favoráveis e, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

Entendo que não assistem razão as argumentações expendidas pela impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID
20228331, págs. 04-05
):

(...) A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS E RAFAEL DE SOUSA LIMA, autuado por, supostamente, ter cometido o ilícito penal tipificado art. 121 §2º inciso II, na forma do artigo 14 II ambos do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima M. Da S. C. e R. C.

Consta no APF que na madrugada do dia 24/12/2021, por volta de 00h30m., Gecivaldo, Anderson e Rafael estavam consumindo bebida alcóolica na frente do comércio do “Índio”. Que, por volta de 23h30m, “Indio” avisou que ia fechar o comércio o que não foi aceito pelos três clientes que passaram a discutir, ofender e ameaçar ao proprietário do comércio. Que Matheus, ora vítima, interveio em favor de “Índio”, quando então começou uma discussão e briga generalizada. A pancadaria que se estendeu pela rua, onde ficou o corpo de Matheus, vítima de pauladas. Relata ainda que o avô de Matheus, Sr. Raimundo, ora vítima, quando viu o que ocorria se armou com uma faca na sua residência e, ao se aproximar dos agressores foi agredido por eles, ficando gravemente lesionado. (...).

Os presos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais. Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, e os indiciados conduzidos, estando o instrumento assinado por todos. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais, tendo sido observada a exigência constitucional para o caso. (...).

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Quanto à conversão da prisão tenho que a prisão preventiva tem cabimento quando, presentes a materialidade e indícios de autoria criminosa, evidenciada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No presente caso, verifico que há materialidade e indícios de autoria, ambos demonstrados pelas declarações prestadas em fase policial, dando conta que os custodiados cometeram o delito a eles imputado. Entendo que as circunstâncias em que o crime fora praticado, bem como o modus operandi, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal. Além disso, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, não são suficientes no presente momento. Desta forma, verifico, por ora, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mormente em razão do modus operandi da conduta por eles perpetradas e, assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA conforme preceitua o artigo 310, II do Código de Processo Penal, de ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS E RAFAEL DE SOUSA LIMA, notadamente diante da ineficácia de eventual substituição da custódia por outra medida cautelar, em atenção ao preenchimento dos requisitos cautelares.

(...).

Também é importante transcrever a decisão de manutenção da prisão cautelar do paciente na decisão de pronúncia,
nos pontos de interesse (autos em referência, ID
20228333
)
:

(...). Assim, não visualizo, prima facie, qualquer forma de exclusão da ilicitude capaz de ser reconhecida neste momento processual, eis que é cediço a necessidade da existência de prova cabal acerca de alguma excludente de antijuridicidade, o que não ocorre, in casu, cabendo ao Conselho de Sentença, igualmente, a apreciação dos fatos, sob pena de ofensa ao postulado do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal de 1988. (...).

De todo o exposto e relatado, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a Denúncia, para PRONUNCIAR os denunciados ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, RAFAEL DE SOUSA LIMA e GERCIVALDO DE SOUSA LIMA, já qualificados, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal (em relação a vítima Matheus da Silva Costa) e art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro (em relação a vítima Raimundo Costa), a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

No ensejo, procedo com a revisão da necessidade da prisão preventiva decretada em face dos acusados, consoante dispõe o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (CPP).

Neste aspecto, consigno que estão presentes – e já estavam quando da sua decretação primitiva – os requisitos da prisão preventiva, e não há elementos nos autos capazes de indicar o desaparecimento ou modificação da situação fática e/ou jurídica a justificar a revogação da medida.

No que concerne os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), tenho que continuam imperantes.

Pelos motivos supracitados, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva realizado em sede de alegações finais, tendo em vista a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantendo a prisão cautelar. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, estando com a prisão cautelar decretada. Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV,
art.
121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Homicídio e Tentativa de Homicídio Qualificado)
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Homicídio e Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II e IV,
art.
121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
), tendo duas vítimas.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crimes de Homicídio e Tentativa de Homicídio Qualificado, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

(...).
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis
, pois é
primário, com bons antecedentes, tem residência fixa, família constituída, emprego fixo e definido, com filhos menores de doze anos
. Contudo,
o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual
, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

De modo que, a decisão prolatada pela autoridade coatora traz elementos concretos quanto as condutas da paciente, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida cautelar extrema,
razão pelo qual indefiro a ordem na matéria vindicada.

Quanto à
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, o pleito não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente sua decisão, e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal.

Ante ao exposto,
acompanho em parte o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/10/2024